Tribunal: TJDFT
Processo: 0750855-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. QUANTIA DE ATÉ SALÁRIOS MÍNIMOS. QUESTÃO PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA.
1. A impenhorabilidade de saldo depositado em conta corrente, até o limite de quarenta salários-mínimos, já foi apreciada por esta e. Turma, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento de n. 0740546-21.2022.8.07.0000. Matéria preclusa. Recurso não conhecido, neste ponto.
2. A ordem preferencial da penhora está prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, a indicar a excepcionalidade da penhora sobre percentual de faturamento de sociedade empresária, prevista no inciso X desse artigo. Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa devedora é possível, desde que inexistam outros bens passíveis de constrição ou que estes sejam insuficientes para o pagamento da dívida.
3. A penhora de valores que ingressam no patrimônio dos devedores, a partir da comercialização de produtos ou serviços e do pagamento por meio de cartão de crédito ou débito, se revela medida viável à satisfação do crédito, desde que em percentual que assegure a manutenção da atividade empresarial, notadamente quando outros meios à disposição do exequente não alcançaram resultado positivo.
4. A parte ré atuou no limite da defesa dos direitos que entende possuir, motivo pelo qual não se verifica a ocorrência de litigância de má-fé.
5. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.